Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem.
2. In casu, a despeito do relato apresentado pela reclamante, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o pedido não são suficientes para o acolhimento das medidas apresentadas, notadamente se considerado que não está claramente caracterizada situação de violência doméstica e vulnerabilidade da vítima.
3. As condutas do suposto ofensor não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso é decorrente de desdobramentos do desentendimento entre o ex-casal em decorrência de divórcio, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.